Tribunal: TJBA
Processo: 0003612-02.2019.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0003612-02.2019.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JUCIVAN DA SILVA RAMOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º., INCISO IV, C/C ARTIGO 14, ii, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO). PRETENSÃO:
PEDIDO
PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO REFERIDO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DECISÃO ACERTADA E ESCORADA EM PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DE INDÍCIOS de AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
Pedido subsidiário pelo

DECOTE DA QUALIFICADORA
de motivo fútil
. IMPOSSIBILIDADE.
as provas carreadas aos autos demonstram a ocorrência da mesma, devendo, sua discussão e melhor análise ser realizada quando do julgamento popular
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO.

1-
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Jucivan da Silva Ramos
, contra decisão da lavra do Douto Magistrado da Vara Crime da Comarca de
Serrinha
, que julgou procedente a denúncia, a fim de pronunciar o Recorrente por infração ao artigo 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II,
ambos
do Código Penal Brasileiro
.

2-
Consta da denúncia que
no dia 23 de dezembro de 2017, por volta das 21h:10min, na Rua Ipacaetá, Bairro Cidade Nova, cidade e
C
omarca de Serrinha/BA, J
ucivan

da
S
ilva
R
amos
, impelido por motivo fútil, desferiu, com intenção de matar, golpes de facão contra seu irmão Edvan Silva Ramos, somente não consumando o delito em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente
.

3-
P
rovada e evidente a materialidade delitiva, bem como existentes fortes indícios da autoria do delito tipificado na denúncia, outro não seria o entendimento a ser formado pelo Magistrado de piso, senão pronunciar o Recorrente, como o fez, devendo ser o mesmo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, Juízo constitucional e competente para os processos por crime contra a vida.

4- Não merece prosperar o apelo do Recorrente quanto à desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesões corporais, vez que comprovadas a materialidade e a existência de indícios de autoria acerca do fato delitivo, não incumbe ao Juízo Singular, nem tampouco a esta Corte averiguar acerca do
animus
do agente ao perpetrar o delito, vale dizer, se possuía intuito de lesar a vítima ou tirar-lhe a vida. Cinge-se que o cerne decisivo para que se cogite a desclassificação pleiteada é justamente o ânimo subjetivo do Recorrente.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0003612-02.2019.8.05.0248
, da Vara Criminal da Comarca de
Serrinha
-BA, sendo Recorrente
JUCIVAN DA SILVA RAMOS

e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
.